Tribunal: STF
Processo: HC 56813
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO, DECORRENTE DE
CONDENAÇÃO PROFERIDA POR JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, SOB ALEGAÇÃO DE
DEMORA NO JULGAMENTO E NA LAVRATURA DE ACÓRDÃO EM QUE O  TRIBUNAL,
A QUE A PACIENTE DIRIGIU A APELAÇÃO, SE DEU POR INCOMPETENTE PARA
JULGA-LA.
INEXISTÊNCIA DA PRETENDIDA ILEGALIDADE.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.